Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE E NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL, BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A justificativa de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei no 10.826/2003, tendo em conta existirem alternativas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, que não a aquisição ilegal de armas de fogo. Admitir que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo, sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei no 10.826/2003.
2. Diante da existência de acervo probatório robusto acerca da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inclusive com a confissão judicial do acusado, e não tendo sido caracterizado o estado de necessidade aventado pela Defesa, a manutenção da condenação é medida de rigor.
3. A reincidência é prevista expressamente no Código Penal como agravante e como requisito para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem que implique em dupla valoração ou ofensa ao princípio do "non bis in idem".
4. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
5. Recurso parcialmente provido.